Tribunal: TJDFT
Processo: 0736086-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736086-56.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARTHUR SOARES DOS SANTOS APELADO: LAERCIO FILGUEIRAS SANTOS, MARCIA FREITAS DUARTE SANTOS, ANTONIO GERALDO DE SOUZA BRITO DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Arthur Soares dos Santos contra a sentença da 11a Vara Cível de Brasília que, em ação indenizatória proposta por ele, julgou (ID no 50566993): “a) procedente o pedido em relação ao primeiro e terceiro réus, condenando-os a pagarem ao autor o valor pago pelo autor, com correção monetária a partir da distribuição da ação e com juros de mora a partir a citação; b) improcedente o pedido de compensação por danos materiais e morais em relação aos três réus.” 2. Por ausência de dados (número de guia), não foi possível correlacionar o comprovante de pagamento de ID no 50566999 à guia do preparo da apelação (ID no 50566998). 3. Diante disso, o apelante foi intimado para apresentar o comprovante correto, idôneo e tempestivo ou providenciar o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção (CPC, art. 1.007, § 4o), conforme despacho de ID no 52391328. 4. Mesmo regularmente intimado, deixou o prazo transcorrer sem manifestação (ID no 52833886). 5. Cumpre decidir. 6. O art. 932, III, do CPC permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso manifestamente inadmissível. 7. O CPC/2015 prioriza a resolução meritória das causas e pauta-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, § 2o, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 8. Diante da ausência de dados (número de guia), não foi possível correlacionar o comprovante de pagamento anexado ao ID no 50566999 à guia do preparo da apelação (ID no 50566998). 9. Na análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, o apelante foi intimado para comprovar a regularidade do preparo ou providenciar o pagamento em dobro, sob pena de não conhecimento (ID no 52391328). 10. Contudo, mesmo regularmente intimado, deixou o prazo transcorrer sem manifestação (ID no 52833886), o que conduz ao não conhecimento do recurso. DISPOSITIVO 11. Não conheço a apelação em razão da sua deserção (CPC, art. 932, III e art. 1.007). 12. Precluída esta decisão, restituam-se os autos à origem. 13. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 14. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 15. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO